Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL. ACESSO IRRESTRITO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
1. As contas judiciais são bloqueadas e remuneradas com correção monetária, cuja movimentação está condicionada a autorização judicial.
2. Não há indicação de irregularidade na administração das contas judiciais, tampouco indícios de movimentações indevidas.
3. Os valores depositados nas respectivas contas judiciais encontram-se expostos nos documentos colacionados aos autos. Eventual descontentamento com valores que venham a ser recebidos ao fim do processo poderão ser arguidos no momento adequado.
4. Não comprovados os riscos e prejuízos alegados pela parte agravante, não há justificativas para o deferimento do pleito do ora recorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.